Tribunal: TJSP
Processo: 1022087-63.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios no v. acórdão embargado – caráter infringente do recurso - embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022087-63.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante BANCO BMG S/A, é embargada IRENE DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022087-63.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 16923 - abo
2
Embargos de Declaração Cível no 1022087-63.2019.8.26.0196/50000
Embargante: Banco Bmg S/A
Embargado: Irene da Silva
Comarca: Franca
Voto no 16923
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegação de vícios
no v. acórdão embargado
caráter infringente do
recurso - embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022087-63.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 16923 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pela
embargada contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Milena de Barros Ferreira, que julgou improcedentes os pedidos veiculados
em ação anulatória ajuizada em face do banco embargante.
Alegando vícios no v. acórdão, busca o banco a sua
declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria
decisão recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis
expressar ao decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não
guarda relação com essa característica específica.
Com efeito, o embargante afirma que foi prejudicado pela
decisão, que determinou a conversão do contrato em empréstimo
consignado.
Que há o vício da obscuridade quanto à obrigação de fazer
imposta, haja vista que a decisão colegiada certifica a licitude da cobrança
de valores, mas que determina que o montante já pago seja amortizado no
débito.
Entretanto, não há como amparar seu argumento.
Confira-se o que constou no acórdão, à fl. 153:
“Dessa forma, deve o banco réu cancelar o cartão de crédito nos
termos do artigo 17 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008
acima mencionado, dando oportunidade à autora, no prazo de 05
(cinco) dias, as opções de: a) quitação do imediato pagamento do
débito nos termos acima, estando obrigado ao cancelamento da
reserva de margem consignável após o pagamento integral da
dívida, ou, b) continuar com os descontos consignados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022087-63.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 16923 - abo
4
“Reserva de Margem” do benefício do autor, tal como contratado,
até
satisfação integral da dívida, observado o limite de
comprometimento dos proventos de aposentadoria para esse tipo
de contratação.
Pondera-se que não deve ser efetuada a devolução de valores, em
razão do cancelamento do cartão, mas sim que o montante já
descontado do benefício da parte autora (efetivamente pago), a
título de “Reserva de Margem Consignável”, sirva para amortizar o
débito, bem como eventuais encargos cobrados em razão do
cartão de crédito (taxas e/ou tarifas), de forma simples e não em
dobro, haja vista a ausência de comprovação de má-fé da
Instituição Financeira apelante.”
Não há qualquer obscuridade.
É clara a decisão colegiada.
De outra sorte, dispõe o art. 5o do DL no 4657/42 (LINDB)
que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum.
Ora, indiscutivelmente é exigência do bem comum observar
a desigualdade material entre os destinatários das leis, compatibilizando-se
tais circunstâncias com a obrigatória isonomia constitucionalmente
assegurada.
E foi exatamente o que fez o acórdão recorrido ao permitir a
conversão do contrato.
Ficam ratificadas as razões de decidir.
Insta consignar ainda que o próprio STJ já se manifestou a
respeito da extensão do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022087-63.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 16923 - abo
5
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
(...)"
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, julgado
em 08/06/2016).”
Da mesma forma, não é indispensável a menção aos
dispositivos legais e constitucionais, bastando que fique clara a
fundamentação adotada pelo julgador, a qual é inequívoca.
Não há, portanto, como acolher o argumento do
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos
declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento
de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção de erro
material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535
do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,
Saraiva, pág. 742).
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles
trazidos pelo embargante, não há que se falar em qualquer vício,
demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à
causa, não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1022087-63.2019.8.26.0196/50000 -Voto no 16923 - abo
6
Fica(m) o (a)(s) embargante(s) advertido(a)(s) de que a
reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação
das penalidades processuais cabíveis.
Nada a declarar-se portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ACHILE ALESINA
Relator